Tribunal: TJBA
Processo: 8044611-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044611-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ELIANA NASCIMENTO TRINDADE e outros (4)

Advogado(s)
:

ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PERCENTUAIS IMPOSTOS NO ACÓRDÃO – IMPETRANTES COM PROVENTOS E APOSENTADORIA E PENSÃO CALCULADOS SOBRE A PATENTE DE SOLDADO E SARGENTO – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO) CONFORME RESOLUÇÃO 153/2014 COPE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE EXERCESSEM COM HABITUALIDADE A FUNÇÃO DE MOTORISTAS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em face de acórdão que concedeu a segurança a parte embargada para reconhecer o direito a percepção de CET em seus proventos, estabelecendo para o impetrante
Marcos Cezar Froes Cotrim
o percentual de

125% (cento e vinte e cinco por cento)
e para
Maria da Paixão de Souza Mendes e Eliana Nascimento Trindade
60% (sessenta por cento).

2.
Quanto ao impetrante Marcos Cezar Froes Cotrim, o documento de evento 87669558 –
Pág 6 estabelece que o mesmo passou a inatividade com proventos calculados sobre a patente de 1º Sargento, fazendo jus ao recebimento da CET calculada pelo percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), alínea “b)” da resolução COPE 153/2014.

3. No mesmo sentido os percentuais devidos a
Maria da Paixão de Souza Mendes (pensão decorrente do ex-servidor Silvino Mendes do Nascimento) e Eliana Nascimento Trindade (pensão decorrente do ex-servidor Ranulfo Moreira Trindade)
calculadas sobre as patentes de
S
o
ldado
e 1º Sargento,
conforme documentos de eventos
87669560 - Pág. 14
e
ID 87669555 - Pág. 7,
respectivamente.

4. O
documento de evento 87669563 estabelece em seu conteúdo que “
A partir de jan/2010, todos os praças (SOLDADOS, CABOS E SARGENTOS) que trabalham como motoristas de viaturas passaram a receber a CET/MOTORISTA (até maio de 2014 era 32%; desde 06/2014, o percentual mudou para 60%). E todos os oficiais percebem CET no percentual de 125%.
”,
não havendo nos autos prova que os policiais falecidos exercessem com habitualidade a função de motorista.

5.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
, para
corrigir os percentuais devidos aos impetrantes
Marcos Cezar Froes Cotrim, Maria da Paixão de Souza Mendes e Eliana Nascimento Trindade
para os quais deve a CET incidir sobre o percentual de 45% (quarenta por cento) or terem passado a inatividade ou terem suas pensões calculadas sobre as patentes de soldado e 1º Sargento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044611-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELIANA NASCIMENTO TRINDADE e outros (4)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Novembro de 2025.